Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710866-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CECILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0700213-09.2022.8.07.0006 ajuizada por CECILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS ALMEIDA em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize as cirurgias requeridas pelo médico assistente consistentes nos seguintes procedimentos: 1) Grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses x2, 2) Dermolipectomia do abdome; 3) Correção de lipodistrofia crural x2, 4) 30101190 Correção de lipodistrofia x4, 5) Mastopexia com prótese x2, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos seguintes termos (ID 11781536 do processo originário): “À vista da documentação apresentada, concedo à autora os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por CECÍLIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS ALMEIDA contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A para que a ré autorize a realização de cirurgia de procedimentos cirúrgicos reparadores a que a autora deve ser submetida, após ter perdido grande peso corporal. Narra a autora ser segurada pelo plano de saúde da ré na modalidade Plano Empresarial. Narra que foi submetida em 14/09/2020 a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), o que a levou a perder 48 quilos. Afirma que com a perda de peso a autora ficou com uma grande quantidade de sobra de pele em todo o corpo circunstância que a tem feito experimentar problemas físicos, tais como ptose, mau cheiro, problemas de pele e psicológicos. Diante deste quadro, o médico que a assiste a diagnosticou como portadora de ptose mamária grau II/III, com flacidez mamária, de abdome e membros significativamente excessivas. Para o seu tratamento, o médico indicou a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores. A autora solicitou autorização junto ao plano de saúde em 01/11/2021, sem, contudo, obter resposta até a presente data. Diante disso, requer, em tutela de urgência, que a ré autorize a realização da cirurgia indicada para o tratamento de sua saúde. É o relato do necessário. Os autos se enquadram ao Tema 1069 do STJ que tem como questão submetida a julgamento: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Os presentes autos versam sobre a referida. O tema determina a suspensão de todos os feitos. Contudo, o pedido de tutela antecipada enquadra-se na exceção contida no tema, razão pela qual passo a apreciar o pedido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontra presentes na situação em apreço. Vejamos. A probabilidade do direito alegado pela autora se expressa nos documentos juntados na inicial, os quais demonstram que a autora é beneficiária do plano de saúde (cartão ao ID. 112588481). Além disso, o relatório médico subscrito pelo médico cirurgião plástico Dr. Reyner A. Stival, CRM 19495/DF atesta: “A paciente relata que realizou gastroplastia com perda ponderal significativa e já com estabilização do peso. [...] A paciente supracitada necessita de autorização para cirurgia plástica de lipoescultura e cruroplastia, mastopexia com próteses, abdominoplastia, gluteoplastia com próteses, todos de caráter reparador por ser pós bariátrica. O médico assistente relata o excesso de pele em cada parte do corpo da autora, bem como afirma: [...] paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética.” O laudo de avaliação psicológica apresentado pela psicóloga Fabiana Guimarães (CRP: 06/64336) ratifica a necessidade do procedimento e conclui que “A paciente apresenta um quadro de fragilidade emocional e mantê-la na mesma condição física e no mesmo estado psicológico poderá agravar os episódios de humor depressivo, distorção da imagem corporal, redução da libido, isolamento social, insegurança e baixa autoestima, levando-a a danos psicológicos de acordo com o DSM-IV, que pode ser classificado como Transtorno Depressivo (CID-10 F32). Concluo através dos dados analisados que a paciente necessita dar continuidade ao seu tratamento da obesidade realizando as cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e sua qualidade de vida com urgência.” (destacou-se). Assim, verifica-se que a solicitação para reparação não é somente estética, mas o excesso de pele apresentado gera sofrimento à requerente, pois dificulta a higiene, gera infecções de pele e produz mau odor. Portanto, a demora na prestação jurisdicional definitiva acarretará prejuízo à paciente, porquanto a própria demora gerará sofrimento desnecessário. Colaciono julgados desta corte neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravante, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90. 3. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha. 4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 5.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5.A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1320472, 07499238420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a custear as cirurgias de lipodistrofia, braquiplastia e mamoplastia necessárias à autora, bem como próteses mamárias, anestesia e todos os materiais imprescindíveis aos procedimentos. Condenou ainda, o plano de saúde a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A r. sentença deixou de aplicar multa à requerida, por descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. 2. Não é possível a cobrança da multa diária por descumprimento de decisão liminar, uma vez que a obrigação foi cumprida em tempo razoável e não foi fixado prazo para tanto. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Considera-se o procedimento reparador essencial para a continuação do tratamento de obesidade mórbida, restando claro que as cirurgias pretendidas não possuem finalidade estética. Ao contrário, visam solucionar problemas de saúde física e mental acarretados às pessoas submetidas a este tipo de tratamento. 5. É de responsabilidade do plano de saúde, portanto, arcar com as despesas inerentes ao tratamento complementar à cirurgia bariátrica, incluindo-se operação para a retirada de excesso de pele, colocação de prótese mamária, dentre outros indicados pelo médico assistente. 6. A recusa injustificada de cumprir o contrato de seguro/saúde, desrespeitando inclusive jurisprudência sobre o tema, ofende a justa expectativa do consumidor e, como tal, induz indiscutível aborrecimento e abalo moral passível de compensação financeira. 7. A fixação do valor devido a título de indenização pelo dano moral, na espécie, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender o caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1020810, 20160710144515APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 248-255) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela definitiva para determinar que a ré, plano de saúde, autorize as cirurgias requeridas pelo médico assistente ao ID. 112591749, a saber: 1) Grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses x2, 2) Dermolipectomia do abdome; 3) Correção de lipodistrofia crural x2, 4) 30101190 Correção de lipodistrofia x4, 5) Mastopexia com prótese x2, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Fixo o prazo de 10 dias para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Intime-se com urgência (e-carta). No mais, após a intimação e desdobramentos relativos à tutela antecipada ora concedida, determino a suspensão do feito, em cumprimento a ordem emitida pelo STJ no tema 1069. Decisão datada e assinada eletronicamente, conforme certificação digital. Em suas razões recursais (ID 34254721) afirma que não existe cobertura contratual para os procedimentos postulados, bem como inexistente urgência/emergência no caso em apreço, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98. Afirma que as ações que tratam da referida matéria devem ser suspensas por determinação do STJ, conforme tema repetitivo n.o 1069. Argumenta que a negativa da agravante está fundamentada no contrato firmado entre as partes, na lei do plano de saúde e nas diretrizes da ANS. Afirma que os procedimentos solicitados pela agravada não estão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Afirma que o procedimento Dermolipectomia e mamoplastia com prótese estão no rol da A.N.S, contudo com critérios de liberação diversos dos apresentados pela agravada. Já os procedimentos Correção de Lipodistrofia Branquial, Grande glúteo e enxerto composto estão fora do rol vigente da ANS. Aduz que está ausente a probabilidade do direito afirmado e a irreversibilidade da medida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O plano de saúde agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que lhe determinou autorizar a realização das cirurgias reparadoras da agravada. Compulsando os autos originários verifica-se que consta documento informando que a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica em 14/09/2020, apresentou perda ponderal de 48kg, resultando em grande flacidez de pele, com dobras que acarretam ptose, mau cheiro, problemas de pele e psicológicos (ID 112591749 e ID 112591750 dos autos originários). A agravante alega que não é obrigada a custear o tratamento postulado pela agravada, ao fundamento de que esta não possui cobertura de acordo com o contrato, bem como que as cirurgias não estão previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravada e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Além disso, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado dificuldades à higiene, ptose, infecções de pele e produz mau cheiro. Assim, além de problemas de saúde física, a grande perda de peso e excesso de pele tem gerado danos psicológicos à agravada, conforme relatório de ID 112591750 dos autos originários. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a jurisprudência desta corte tem sido no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo e não taxativo. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA NÃO ESTÉTICA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os art. 353 e 355 do CPC facultam ao juiz julgar antecipadamente o feito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas, hipótese que não causa cerceamento ou afronta à ampla defesa, sobretudo quando todas as questões que envolvem a causa de pedir são passíveis de plena apreciação pela análise dos documentos colacionados aos autos. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Na linha da jurisprudência deste TJDFT, o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que trata normativa de estabelecer a referência básica de coberturas aos planos de saúde. 4. A retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal. 5. Na hipótese, prevalecendo a característica reparadora sobre a estética, tem-se que o próprio instrumento da contratação do plano prevê a cobertura do procedimento plástico-cirúrgico desde que reparadoras de órgãos e funções, sobretudo se decorrente este de mazela coberta, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 387/2015. 6. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando segurado adimplente que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 7. Nesse panorama, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual atende com prontidão às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, quantia que tem o condão de gerar a efetiva modificação de conduta. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1240087, 07191343620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o risco de grave dano à agravante, pois, caso ao final venha a sagrar-se vencedora, poderá cobrar da agravada os valores gastos com o tratamento realizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora